Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706592-31.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Luzanira de Souza Campos Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Embargadas: As mesmas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luzanira de Souza Campos (Id. 25310995) e pela sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda (Id. 25481180) contra o acórdão (Id. 25182176) que negou provimento à apelação manejada pela segunda embargante. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se a primeira embargada (Luzanira de Souza Campos) no prazo de 10 (dez) dias, e a segunda embargada (sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda) no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator